Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INCABÍVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reprodução dos termos da petição inicial e da peça de defesa, desde que haja a impugnação da matéria fática e de direito, bem como sejam destacados os motivos pelos quais a sentença merece reforma.
2. Em se tratando de relação de consumo, em que uma das partes, consumidora, se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela outra, operadora de cartões de crédito, fornecedora, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
3. O prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, do Código de Defesa do Consumidor).
4. A cobrança de valores indevidos, por si só, não conduz à violação de direito da personalidade.
5. A devolução em dobro de valores cobrados pelo fornecedor só é cabível quando evidente a má-fé.
6. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.